Tribunal: TJSP
Processo: 1018797-51.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
COMPETÊNCIA. LOTEAMENTO. REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de "ações relativas a loteamentos e a localização de lotes", pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não

Ementa:
COMPETÊNCIA. LOTEAMENTO. REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de "ações relativas a loteamentos e a localização de lotes", pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018797-51.2019.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
FABIANO NOGUEIRA BORGES (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados VEM
VIVER PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e IVO
ZARZUR - PIRACICABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018797-51.2019.8.26.0451 -Voto no
2
Comarca: Piracicaba - 1a Vara Cível
Apte. : Fabiano Nogueira Borges
Apda. : Vem Viver Piracicaba Empreendimentos Imobiliários Ltda. e outro
Juíza de 1o grau: Miriana Maria Melhado Lima Maciel
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/11/2020
VOTO No 47.930
EMENTA:
COMPETÊNCIA.
LOTEAMENTO.
REVISIONAL C.C. INDENIZAÇÃO. Compete à Subseção
de Direito Privado I o julgamento de “ações relativas a
loteamentos e a localização de lotes”, pois o art. 103 do
RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do
pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação
contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que
possam
modificá-la". Recurso não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
contra
respeitável sentença de fls. 412/415 que julgou improcedentes os pedidos,
condenando a parte autora ao pagamento das despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa corrigido do
ajuizamento e com juros de mora a contar do decurso do prazo para
pagamento espontâneo, observada a gratuidade processual concedida.
Pleiteia o apelante a reforma do julgado alegando
que restou clara a ilicitude na forma em que a parte ré se utiliza da tabela
IGP-M nos reajustes mensais. Pede que seja feita uma perícia contábil em
seu contrato e nos pagamentos efetuados e nos que vencerão. Aduz serem
devidos os danos morais.
Apresentadas as contrarrazões, subiram os autos
a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
Do recurso não cabe conhecer.
Trata-se de ação visando a revisão de contrato de
compra e venda de loteamento e danos morais, cuja competência para
julgamento sempre coube à extinta Seção de Direito Privado do Tribunal de
Justiça, nos termos do Provimento 63/2004, do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018797-51.2019.8.26.0451 -Voto no
3
Ora, com a extinção dos Tribunais de Alçada e a
integração de seus membros ao Tribunal de Justiça, em decorrência da E.C.
no 45, de 08/12/2004, editou-se a Resolução no 194, de 29/12/2004,
revogada pela Resolução no 623/2013, explicitando de forma cristalina a
competência das Câmaras da Seção de Direito Privado, nestes termos:
"Art. 5o. A seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem
sucessiva, é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras,
também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I
Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras,
com competência preferencial para o julgamento das
seguintes matérias:
I.21
.21 - Ações relativas a loteamentos e a localização
de lotes, salvo o disposto nos itens I.12 do art. 3o e II do
art. 4o, ambos desta Resolução;”
Resta
claro,
portanto,
que
a
competência
originária da Sessão de Direito Privado, no tocante à matéria aqui tratada,
foi preservada pela Resolução 623/2013.
Ademais o Regimento Interno desta Corte de
Justiça é claríssimo ao dispor que a competência “firma-se pelos termos
do pedido inicial”, veja-se:
"Art. 103. A competência dos diversos órgãos do Tribunal
firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido
fatos ou circunstâncias que possam modificá-la."
Nesse sentido, vários julgados proferidos por este
Egrégio Tribunal de Justiça relacionados à matéria em questão, veja-se:
“ANULAÇÃO DE CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
LOTEAMENTO
CONTÍGUO
A
ATERRO
SANITÁRIO.
COMPETÊNCIA. O objeto da demanda diz respeito à
rescisão, por vício de consentimento, de compromisso
particular de venda e compra de imóvel em loteamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018797-51.2019.8.26.0451 -Voto no
4
contíguo a aterro sanitário. A competência para julgar os
recursos decorrentes de ações relativas a loteamentos é
de uma das Câmaras da Primeira Subseção da Seção de
Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do
art. 5o, I.21, da Resolução no 623/2013 do E. Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo. Precedentes. RECURSO
DAS RÉS NÃO CONHECIDO, com determinação de
redistribuição.”
(Apelação
Cível
no
1003209-
90.2019.8.26.0099; Rela. Desa. BERENICE MARCONDES
CESAR; 28a Câmara de Direito Privado; j. em 31 de julho de
2020).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM
LOTEAMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
RESTITUIÇÃO DE VALORES. Matéria que se insere na
competência das Câmaras entre a 1a e a 10a, da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, item I.21 e
I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial).
Precedentes.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO,
COM
DETERMINAÇÃO PARA SUA REDISTRIBUIÇÃO A UMA
DAS CÂMARAS DA PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO.” (Apelação Cível no 1006221-47.2018.8.26.0132;
Rel. ALFREDO ATTIÉ; 27a Câmara de Direito Privado; j. em
28 de julho de 2020).
“Compra e venda de imóvel. Rescisão contratual c/c
indenização por danos morais. Loteamento. Alegado vício
de consentimento. Matéria que se insere na competência
das Câmaras entre a 1a e a 10a, da Primeira SubSeção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça (art. 5o, itens I.21 e
I.25, da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça). Recurso não conhecido.” (Apelação
Cível no 1005235-46.2016.8.26.0526; Rel. Des. FRANCISCO
OCCHIUTO JÚNIOR; 32a Câmara de Direito Privado; j. em
24 de junho de 2020).
“RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL - COMPETÊNCIA
RECURSAL - As ações e execuções que tenham por objeto
o contrato de compra e venda e compromisso de compra e
venda de coisa imóvel, bem como as relacionadas às
ações de loteamentos e a localização de lotes estão
compreendidas na competência da Primeira Subseção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, 1a a 10a Câmaras Resolução n° 623/2013, art. 5°,
inciso I, alínea “21” e “25” Remessa dos autos a uma das
Câmaras
competentes
-
Recurso
não
conhecido.”
(Apelação Cível no 1054121-52.2018.8.26.0576; Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018797-51.2019.8.26.0451 -Voto no
5
WALTER FONSECA; 11a Câmara de Direito Privado; j. em
19 de junho de 2020).
“APELAÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATÓRIA
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Compra e venda de imóvel em loteamento. Pedidos de
liquidação
antecipada
do
débito
com
abatimento
proporcional dos juros e demais acréscimos, bem como
dano moral em razão da negativa do desconto e também
pela irregularidade do loteamento mesmo após esgotados
os prazos estabelecidos para regularização. Matéria de
competência da Seção de Direito Privado I, nos termos do
artigo 5o, I.21, da Resolução 623/2013. Precedentes da
jurisprudência. Recurso não conhecido, com determinação
para
redistribuição.”
(Apelação
Cível
no
1005210-75.2017.8.26.0242; Rela. Desa. ANA LUCIA
ROMANHOLE MARTUCCI; 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal; j. em 2 de junho de 2020).
“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO c/c INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - competência recursal reparação de
danos loteamento - competência - matéria afeta a uma das
Câmaras da I Subseção Art. 5o, I.21 e I.28, da Resolução
623/2013
precedentes
-
recurso
não
conhecido,
determinada a redistribuição para uma das Câmaras da I
Subseção
de
Direito
Privado.”
(Apelação
Cível
no
1004379-05.2018.8.26.0529; Rel. Des. ACHILE ALESINA; 15a
Câmara de Direito Privado; j. em 28 de maio de 2020).
Assim, se a matéria foi preservada e mantida
como competência das 1a a 10a Câmaras da atual primeira subseção de
Direito Privado, pela Resolução no 623/2013, a redistribuição do recurso
para uma dessas Câmaras é imperiosa.
Ante o exposto, não conheço deste recurso,
determinando a redistribuição para uma das Câmaras compreendidas entre
a 1a a 10a Câmaras da Seção de Direito Privado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica